Tribunal: TJPA
Processo: 0027141-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027141-41.2016.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE NO ESTADO DO PARA-SINDSAUDE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGADO E, JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO CONTIDA NA PETIÇÃO INICIAL. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO
OS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL –
ART
.
85
, §11 DO
CPC
/15.
TESE ACOLHIDA.

MAJORAÇÃO
EM 8% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
. EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO
85, §2º, INCISOS I A IV e §3º, INCISO I, DO CPC/15.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Embargos de Declaração oposto contra Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargado.

2.

O Magistrado de origem extinguiu o processo com resolução de mérito, negando procedência ao pedido de pagamento do adicional de insalubridade e gratificação de risco de vida, condenando o autor, ora embargado, em honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3.

Considerando que a ação principal foi julgada improcedente e, em 2º grau foi negado provimento ao apelo, v
erifico que de fato o Acórdão impugnado, deixou de majorar de honorários advocatícios em favor do Embargante
, fazendo-se necessário pronunciamento quanto o ponto.

4.

Arguição de omissão quanto a condenação das verbas sucumbenciais. Acolhida.

5.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para majorar em 8% sobre o valor atualizado da causa dos honorários advocatícios. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0027141-41.2016.8.14.0301
- PJE
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra
Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado do Pará - SINDSAUDE
, para suprir suposta omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA VANTAGEM SOBRE O MESMO FUNDAMENTO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A questão em análise consiste em verificar a possibilidade de percepção cumulada dos adicionais de risco de vida e de insalubridade, quando o servidor exerce concomitantemente funções que o expõe a agentes agressivos à saúde e a risco de vida. 2- Não resta dúvida de que os substituídos exercem suas atividades habituais em situações que os sujeitam a circunstâncias adversas previstas no artigo 129, da Lei Estadual n° 5.810/94, fazendo jus, conforme atestado em laudo pericial, à percepção dos adicionais de insalubridade é periculosidade. Por outro lado, resta cristalina a vedação à acumulação de adicionais com o mesmo fundamento a teor do disposto no parágrafo único do dispositivo legal citado. 3- Na espécie, os precedentes citados corroboram com a impossibilidade do pagamento de adicional de insalubridade (ou periculosidade) cumulado com a gratificação de risco de vida, tendo em vista que ambas as vantagens visam compensar financeiramente o servidor por exercer atividade com risco de vida, insalubres, perigosas ou penosas, possuindo, assim, o mesmo fato gerador: o risco inerente à atividade. 4-Havendo vedação à acumulação dos adicionais em questão, consoante disposição legal prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei 5.810/94 e, demonstrada a percepção do adicional de risco de vida pelo Apelante, não há como ser deferido o adicional de insalubridade pretendido. 5- Apelação conhecida e não provida. À UNANIMIDADE.
(...)
Com efeito, não há como acolher a pretensão ao pagamento de adicional de insalubridade, uma vez que a situação fática em que se encontra o Apelante já fora abarcada pela percepção do adicional de risco de vida, por haver expressa vedação legal.
Diante do exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença. É o voto.
(grifo nosso).

Em suas razões, o
Embargante aponta omissão no acórdão impugnado em relação a condenação sucumbencial, vez que a ação principal foi julgada improcedente e confirmada em sede de recurso. Alega que a majoração é devida em razão da interposição de recurso, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15.
Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca da referida omissão.

O Embargado não apresentou
contrarrazões (Id.
7298094 - Pág. 1)
.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há omissão quanto a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em favor do Estado do Pará, ora Embargante.

O Magistrado de origem extinguiu o processo com resolução de mérito, negando procedência ao pedido de pagamento do adicional de insalubridade e gratificação de risco de vida, condenando o autor, ora Embargado, em honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posteriormente, esta Turma julgadora negou provimento à Apelação do Embargado, mantendo inalterado o teor da sentença do Juízo singular
.

Considerando que a ação principal foi julgada improcedente e, em 2º grau foi negado provimento ao apelo, v
erifico que de fato o Acórdão impugnado, deixou de majorar de honorários advocatícios em favor do Embargante
, fazendo-se necessário pronunciamento quanto o ponto.

Quanto ao valor a ser fixado, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, inclusive, na improcedência da Ação, o artigo 85, §2º, §3º, §4º, inciso III, §6º e §8º dispõem, respectivamente:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§4º Em qualquer das hipóteses do §3º:

(...)

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

(...)

§6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
. (grifo nosso).

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Em uma análise acerca dos parâmetros
previstos na legislação em comento (
grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço),
observa-se que,
antes da prolação de sentença, a Procuradoria do Embargante apenas apresentou contestação, diante da causa não demandar vasta instrução probatória, não tendo havido designação de audiência ou prova pericial que tornariam o processo mais complexo.

Não foi diferente neste Tribunal, pois em razão da sentença favorável, o trabalho restringiu-se a apresentação de contrarrazões de apelo e, a oposição de embargos de declaração que ora se analisa. Ambos, recursos de competência desta esfera recursal, portanto, processados e julgados na capital do Estado do Pará, o que não demanda deslocamento

Desse
modo,
considerando que, o valor da exordial é
de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a majoração dos honorários para o percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, remunerando de forma
proporcional o trabalho despendido pelo procurador
, estando dentro dos parâmetros estabelecidos pela norma processual civil (§ 2º, I a IV e § 3º, II, art. 85, do CPC/15, o

Acerca do assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N.0860955-40.2018.8.14.0301 APELANTE:FERNANDO NAVARRO CRESPO NETO APELADA: ALINE LACERDA DE SOUZA MARTYRES E SILVA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA, REJEITADA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, AFASTADA – MÉRITO – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, §11 DO CPC – REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS
– MAJORAÇÃO EM 1% (HUM POR CENTO) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso Conhecido e Improvido. Majoração dos honorários recursais em 1% (um por cento) sobre os honorários fixados anteriormente, considerando que a atuação recursal da recorrida consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, observando, em tudo, os critérios estabelecidos no art. 85, § 11, do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos deAPELAÇÃO, interpostos por FERNANDO NAVARRO CRESPO N

(TJPA, 11314781, 11314781, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-09-27, Publicado em 2022-10-04) – grifo nosso

Portanto, a reforma da sentença quanto a fixação dos honorários advocatícios é medida que se impõe.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, para majorar os honorários de sucumbência
ao patamar de 8% sobre valor atualizado da causa,
nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/04/2023